Tribunal: TJMT
Processo: 0010699-47.2008.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010699-47.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CLARICE ALVES CORREA DOS SANTOS - CNPJ: 05.931.683/0001-14 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO

1.
Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

2.

É relevante salientar que durante o período de
1
6 anos
de tramitação do feito
, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida.

3.

Recurso não provido. Sentença confirmada
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Município
d
e
Sinop

contra a r. sentença proferida pel
o Juiz
Mirko Vincenzo
Giannotte
, a
6
ª Vara
Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra
Clarice Alves Correa dos Santos
,

reconheceu a prescrição intercorrente, por consequência, julgou
ex
tinta a
execu
ção fiscal.

Inconformado, recorre o
E
xequente, aduzindo, em apertada síntese, que
a prescrição intercorrente se manifesta após a proposição da ação, quando há inatividade por parte do autor, responsável pela diligência no trâmite processual. Alega que sua ocorrência está atrelada à paralisação do processo exclusivamente por culpa do demandante, condição não verificada no presente caso, pois a obstrução dos atos processuais se deu pelos mecanismos judiciais, não pela Fazenda Pública.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de
Sinop
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

No caso,
em breve relato
dos autos
,
o despacho de citação ocorreu em
0
8/04
/2009
;
expedição de carta de citação, retornando negativa em
1
4/05
/2009
;
em
0
8/08/2012
, a Fazenda Pública requereu a citação por edital
;
citação por edital efetivada em
04/02/2013
; em
24/04/2013
, a Fazend
a Pública pugnou pelo bloqueio de valores
, qual foi deferido pelo Juiz
a quo
;
diligência de bloqueio negativo em 14/10/2013; em 14/10/2013, o Juiz
a quo
determino
u a
expedição de mandando de penhora;
mandado de penhora retornou negativo em 04/02/2019; em 14/04/2019, a Fazenda Pública pugnou pela expedição de mandado de penhora e avaliação em novo endereço do executado, qual retornou negativo em 19/06//2019;
em 08/08/2019, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo nos termos do art. 40 da LEF, qual foi deferido pelo Juízo; em 29/04/2021, a Fazenda Pública pugnou
pel
a
expedição de novo mandado de penhora
; certidão de impulsionamento para intimação da Fazenda Pública para se manifestar quanto a migração dos autos (20/07/2022);
em 09/09/2022, a Fazenda Pública informou o valor do débito atualizado e reiterou o pedido de penhora;
em
14/08
/202
3
, foi proferida sentença,
reconhecendo
a prescrição intercorrente.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
24/04/2013

(Id.
226772174
, pág
.
57-58
)
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
24/04/2019
.

É relevante salientar que durante
o
período de
1
6
anos
de tramitação do feito
, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações
e diligências
infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024